Tribunal: TJBA
Processo: 8002238-41.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002238-41.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON GOMES NERI

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ENTREGAS POR APLICATIVO.
PRELIMINAR. INATIVAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA/RÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PREFACIAL NÃO ACOLHIDA. MÉRITO.
EXCLUSÃO
DE
MOTORISTA
DE
APLICATIVO
SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE
LIBERDADE ECONÔMICA E AUTONOMIA DE VONTADE. DANOS MATERIAS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPARIBILIDADE.

APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO,
n.

8002238-41.2021.8.05.0150
, da Comarca de Lauro e Freitas, em que figuram, como Apelante,
ROBSON GOMES NERI
, e, como Apelada,

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07